Tribunal: TJDFT
Processo: 0745016-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745016-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: PEDRO RAMOS AGRAVANTE: REGINALDO ALVES RAMOS AGRAVADO: REGINA ALVES RAMOS, ANGELA MARIA BARRETO, AUGUSTO VIRGILIO BARRETO, MARIA SUELI BARRETO FALEIRO, NILZA MARIA BARRETO NESRRALLA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator